Tribunal: TJSP
Processo: 1524051-55.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1524051-55.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado PEDRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524051-55.2019.8.26.0286
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1524051-55.2019.8.26.0286 - Itu
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: PEDRO DE OLIVEIRA
VOTO No 18021
EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza ISSQN de Obras Construídas do exercício de 1999 -
Prescrição inicial – Prescrição que ocorreu antes do
ajuizamento da ação – Transcorrido mais de cinco anos desde a
constituição
do
crédito
tributário
–
RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução
fiscal, julgou a ação liminarmente, improcedente com fundamento na prescrição.
Nas razões de apelação a Municipalidade apelante alega que não se
operou a prescrição intercorrente conforme entendimento do STF, sem que antes haja a
intimação do município a dar andamento na execução fiscal.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 23/10/2019 para cobrança
de ISSQN de Obras de Construção do exercício de 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524051-55.2019.8.26.0286
3
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as diferenças
entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição intercorrente. Este
segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente interrompida, de acordo com o
artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo ante a paralisação do feito.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada quando
transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco) anos,
contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de
2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado. Com a nova
redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a prescrição o
despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em
2019, o marco interruptivo a ser considerado é a citação válida, inexistente no presente
processo.
No caso, já havia ocorrido a prescrição quando do ajuizamento da
ação, eis que já transcorrido o prazo quinquenal.
Portanto, de rigor o reconhecimento da prescrição dos créditos.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora